Tribunal: TJMT
Processo: 1009590-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009590-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0025070-25.2014.8.11.0041, rejeitou a apólice de seguro garantia apresentada como meio de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, determinando, em seguida, a constrição patrimonial por meio de bloqueio eletrônico (SISBAJUD) de valores na ordem de R$ 104.907,52.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de apólice de seguro garantia judicial é suficiente, por si só, para suspender a exigibilidade do crédito tributário no curso da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de apólice de seguro garantia judicial, ainda que suficiente para garantir a execução e viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e oposição de embargos, não enseja automaticamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo 151 do Código Tributário Nacional.

4.

O entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do TJMT, em consonância com a orientação do STJ (Tema 378), é no sentido de que apenas o depósito integral em dinheiro do valor executado suspende a exigibilidade do crédito tributário.

5.

A inexistência de previsão legal expressa que autorize a apólice de seguro como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário afasta a alegação de afronta à razoabilidade e à menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), sobretudo em execução fiscal de crédito tributário, regida por normas específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apólice de seguro garantia judicial não suspende, por si só, a exigibilidade do crédito tributário.

2.

O depósito integral em dinheiro é condição imprescindível para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, II, do CTN.

3.

A recusa da Fazenda Pública em aceitar o seguro garantia como meio de suspensão da exigibilidade tributária não contraria os princípios da razoabilidade ou da menor onerosidade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; CPC, arts. 805, 835, §2o, e 854; Lei 6.830/1980, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, REsp 1.156.668/DF (Tema 378, repetitivo); STJ, Súmula 112; TJMT, AI n. 1021352-19.2020.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 08.03.2021; TJMT, AI n. 1018023-62.2021.8.11.0000, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 21.11.2022; TJMT, AI n. 1004574-08.2019.8.11.0000, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Banco Pan S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0025070-25.2014.8.11.0041, rejeitou a apólice de seguro garantia apresentada como meio de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e determinou a constrição patrimonial, com bloqueio de valores na ordem de R$ 104.907,52.

O Recorrente, nas razões recursais, argumenta que o crédito executado, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 20143548, corresponde originariamente ao montante de R$ 62.332,38, tendo sido integralmente garantido mediante apresentação de apólice de seguro garantia em valor atualizado e acrescido de 30%, conforme dispõe o §2o do art. 835 do Código de Processo Civil.

Aduz que o débito objeto da execução já se encontra sob discussão judicial na ação anulatória n. 1012475-35.2018.8.11.0041, circunstância que, aliada à garantia prestada, autorizaria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Sustenta que a recusa imotivada do exequente em aceitar a apólice não pode prevalecer sobre os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), sobretudo diante da ausência de risco ao crédito público, considerando-se que o seguro garantia constitui meio legalmente previsto para fins de garantia da execução.

Afiança que a manutenção da decisão agravada afronta entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que equipara o seguro garantia ao dinheiro, desde que obedecido o requisito do valor superior ao débito, acrescido de 30%.

Assevera que a penhora em dinheiro é absolutamente gravosa, por atingir diretamente seu principal produto operacional, e que o prosseguimento da execução com constrição patrimonial é injustificável, já que a Fazenda Pública não poderá levantar os valores antes do trânsito em julgado dos embargos.

Com essas razões, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada e o reconhecimento da validade da garantia ofertada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 278278871).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 287514866).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Banco Pan S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0025070-25.2014.8.11.0041, rejeitou a apólice de seguro garantia apresentada como meio de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e determinou a constrição patrimonial, com bloqueio de valores na ordem de R$ 104.907,52.

É este o teor da decisão agravada:

“[...] 1 – A parte exequente compareceu aos autos requerendo a realização de penhora on line, pelo sistema SISBAJUD, em contas bancárias de titularidade da parte devedora.

Aliado ao contexto processual, estão os comandos do art. 835, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.

Assim, com fulcro no art. 854 do CPC e ante as disposições do Provimento no 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, procedo o protocolamento da penhora online via sistema SISBAJUD, conforme postulado.

Os autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

2 – Tendo resultado frutífera a penhora, conforme documento em anexo, nos termos do artigo 5o do Provimento no 04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema SISBAJUD. Em seguida, intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada para, querendo, interpor embargos no prazo legal, ou, ainda, comprovar a indisponibilidade, nos termos do art. 854, § 3o, I e II do CPC[1].

3 – Promova o Sr. Gestor Judiciário a juntada aos autos do extrato analítico do SISCONDJ. [...]”.

Contra esta decisão, recorre o
Banco PAN S/A
, postulando sua reforma.

A controvérsia submetida à apreciação recursal cinge-se à possibilidade de aceitação da apólice de seguro garantia, apresentada pelo executado, como meio idôneo para suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da execução fiscal.

Como se sabe, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos, encontra-se taxativamente prevista no artigo 151, do Código Tributário Nacional, sendo certo que a prestação da caução, mediante o oferecimento do seguro-garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não garante o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Com efeito, malgrado a alteração legislativa, promovida pela Lei 13.043/2014, que incluiu o seguro-garantia nas formas de garantia da execução, previstas no artigo 9
o
, da Lei 6.830/1980, a sua apresentação, por si só, não leva à automática suspensão da exigibilidade do
crédito fiscal
, mas, apenas, à possibilidade de garantir o débito exequendo, em equiparação, ou antecipação, à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA
–
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS
–
CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
–
INVIABILIDADE
– INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal
. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1021352-19.2020.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 14/06/2021). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO [...] Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp.

1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.
O seguro-garantia possui força garantir o efeito executivo a fim de que sejam opostos os Embargos à Execução Fiscal, bem como, a expedição de CND, entretanto, não há como se suspender o crédito tributário
. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1018023-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022).
(Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional
. (TJMT - N.U 1004574-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020). (Destaquei).

Como visto, embora o seguro-garantia constitua meio idôneo para assegurar o Juízo, viabilizando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a oposição de embargos à execução, sua apresentação, por si só, não enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do que dispõe o artigo 151 do Código Tributário Nacional.

No caso concreto, tratando-se de execução fiscal voltada à satisfação de crédito de natureza tributária, e ausente qualquer das hipóteses legais de suspensão da exigibilidade, a apólice de seguro apresentada não se revela suficiente para obstar os atos constritivos regularmente determinados no curso do feito executivo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Pan S/A, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025